Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-12.2013.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000606-12.2013.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SARY & IRMAO LTDA - ME - CNPJ: 03.579.919/0001-70 (EMBARGADO), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 202, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 503, e artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a ação executiva fundamentada em cheque é de cinco (5) anos, contados do dia seguinte à data do vencimento registrado na cártula.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, uma vez ajuizada a ação de execução do título em tempo, com despacho de citação, interrompe-se o prazo prescricional que, no caso, voltou a correr após o trânsito em julgado da decisão (STJ) que encerrou a discussão acerca da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Logo, ajuizada a posterior execução com os devidos documentos necessários ao seu processamento, em tempo hábil, não está configurada a prescrição, pela ausência do transcurso do prazo quinquenal judicial, após o reinicio da contagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Município de Alto Taquari
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 0000606-12.2013.8.11.0092, que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição declarada na sentença e determinou o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

O Embargante defende a existência de vício de omissão na decisão embargada uma vez que, ao deixar de aplicar o disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), o órgão julgador violou diretamente o princípio da especialidade das normas.

Afirma que não restam dúvidas sobre a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada na data de 24/06/2013, ou seja, mais de 06 (seis) meses após o termo inicial do prazo prescricional.

Assevera que os fundamentos jurisprudenciais expostos no acórdão embargado não podem ser aplicados ao caso já que se referem à ação monitória.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada para reconhecer a ocorrência da prescrição.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões às fls. 230/233 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

O Embargante afirma que, ao deixar de aplicar o disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), o órgão julgador violou diretamente o princípio da especialidade das normas.

Assevera, ainda, que não restam dúvidas sobre a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada na data de 24/06/2013, ou seja, mais de 06 (seis) meses após o termo inicial do prazo prescricional.

Entretanto, extrai-se da decisão embargada que ao se tomar por base o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, o título se prescreveria somente 05 (cinco) anos após o início do prazo prescricional.

Vale aqui transcrever o mencionado dispositivo legal:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”. (destaquei)

Ademais, ressaltou-se que, do início do prazo prescricional até a propositura da ação, não se transcorreu tempo hábil para a ação ser alcançada pela prescrição, portanto, a esta deve ter seu regular prosseguimento.

É importante ressaltar que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021